Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME ESPERANTO PERES e LENA REIS BASTOS SILVA da decisão (ID 146465610, nos autos de origem), proferida na ação de arrolamento-inventário no 0014604-85.2014.8.07.0007, nos seguintes termos: “Conforme já constou na decisão de ID 142048474, “NENHUMA decisão será proferida até que sejam atendidas TODAS as determinações de ID 140500005, caso as partes insistam em peticionar sem atender ao que foi minuciosamente determinado, aplicarei multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV), além de remover a inventariante do encargo”. Contudo, no ID 145554133 a inventariante discorda da decisão, requer expedição de alvará, ocasião na qual questiona a ética e conduta desta magistrada, bem como os institutos processuais aplicados. Com efeito, as discordâncias com os conteúdos das decisões proferidas por este Juízo deverão ser objeto de recurso próprio, sem o qual, há a preclusão e a exigibilidade do que ali constou. Ressalto, apenas, que não haverá solução de continuidade na atuação desta magistrada no feito, haja vista ter sido removida para esta titularidade em outubro/2022, pretendendo aqui exercer a jurisdição por tempo suficiente para que este inventário seja solucionado. Esclareço, por oportuno, que as exigências de ID 140500005 não se consubstanciam em excesso de formalismo, mas sim da necessidade que o processo tenha correto andamento, segundo o disposto no CPC e CC, já que nos últimos oito anos isso não ocorreu. Portanto, defiro o derradeiro prazo de 15 dias para que a inventariante cumpra o que foi determinado no ID 140500005, sob pena de remoção do encargo da inventariança. Intime-se a inventariante pessoalmente, no endereço de ID 54768017 (e em outros eventualmente disponíveis no sistema BANDI).” (ID46465610) Em suas razões (ID 44160233), os agravantes alegam que ocorreu novo saneamento do processo (ID 140500005, nos autos de origem) que ocasionou a prolação de decisões sobre matérias já transitadas em julgado e, outras, contrárias às anteriormente decididas e a realidade dos fatos. Sustentam a existência de abusos e ilegalidades por parte da juíza a quo, assim como a prática de coação desnecessária e imprudente contra a inventariante. De tal modo, defendem a necessidade de correção dos atos a fim de que seja retomado o andamento processual. Requerem, liminarmente, a concessão do efeito de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar as exigências impostas. No ID 44198493 despachei para que as partes agravantes comprovassem que a gratuidade de justiça foi deferida pelo juízo a quo ou que demonstrassem o recolhimento em dobro do preparo. Em resposta, no ID 44528227 – pág. 2, a parte agravante junta cópia de decisão interlocutória proferida nos autos originários que deferiu a gratuidade de justiça somente quanto à parte GUILHERME ESPERANTO PERES. Diante de ausência de comprovação com relação à agravante LENA REIS BASTOS SILVA, despachei para que recolhesse o preparo em dobro (artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil), sob pena de não conhecimento do recurso na sua parte (ID 44569962). Conforme certificado no ID 44985401, decorreu o prazo para a agravante, LENA REIS BASTOS SILVA, sem manifestação da parte. É o relatório. DECIDO. Com relação a agravante, LENA REIS BASTOS SILVA, não conheço do recurso, tendo em vista que a parte não se manifestou acerca do despacho de ID 44569962, amoldando-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal, em virtude de deserção em relação ao seu pleito recursal (artigo 932, inciso III c/c artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, no que afeta ao pleito recursal do agravante GUILHERME ESPERANTO PERES, tenho que não estão presentes os requisitos autorizadores da providência liminar. Com efeito, em cognição sumária não exauriente, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação patrimônio do agravante. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em relação à agravante, LENA REIS BASTOS SILVA, pela ausência do pressuposto de admissibilidade recursal, concernente ao preparo; e com relação ao agravante, GUILHERME ESPERANTO PERES, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora